Tribunal: TJDFT
Processo: 0710720-66.2021.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710720-66.2021.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO II APELADO: MARCIO RODRIGUES RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação (id 33192604) interposta por Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Creditas Auto II contra a sentença (id 33192577) proferida pelo Juízo da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, em ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante contra Márcio Rodrigues Ramos, julgou extinto o processo sem resolução do mérito. O Núcleo de Análise de Processos Oriundos do Primeiro Grau do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios certificou (id 33235089) que a procuração de id 33192480 encontrava-se na iminência de expirar sua validade. Acrescentou que o substabelecimento de procuração de id 33192596, em que consta o nome do patrono do apelante com pedido de exclusividade de publicação, está vinculado à referida procuração. Esta Relatoria intimou (id 33295436) o apelante para regularizar sua representação, no prazo de cinco (5) dias. O apelante foi intimado e registrou ciência do ato em 11.3.2022 (id 33471582). O apelante deixou o prazo para se manifestar transcorrer em branco (id 33737807). É o relatório. Decido. Suscito, de ofício, a preliminar de ausência do pressuposto de regularidade formal. O conhecimento de qualquer recurso está condicionado ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. A regularidade formal é um deles. A regularidade da representação judicial da parte encontra-se entre as exigências para a regularidade formal do recurso. O advogado não será admitido a postular em Juízo sem procuração, conforme disposição do art. 104 do Código de Processo Civil.[1] O art. 76, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso caso o recorrente descumpra a determinação para sanar o vício.[2] A procuração outorgada pelo apelante nos autos (id 33192480) dispõe: Esta procuração permanecerá em vigor por até 01 (um) ano a contar da data da assinatura abaixo, quando então estará automaticamente extinto a não ser que, ante disto, seja expressamente revogada pelo Fundo. Consta da procuração a data de 8.3.2021. O apelante foi intimado para regularizar sua representação (id 33295436), mas deixou o prazo para se manifestar transcorrer em branco (id 33737807). Ante o exposto, não conheço da apelação. Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois não houve fixação da verba pelo Juízo de Primeiro Grau. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. [2] Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...). § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; (...).